Tribunal: STF
Processo: RHC 249456
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 931.499/PR (e-doc. 55).



    2. Consta dos autos que a recorrente encontra-se em cumprimento de pena em virtude de duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0000363-32.2021.8.16.0033 e nº 0011521-50.2022.8.16.0033) e uma condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (autos nº 0011037-11.2017.8.16.0033).



    3. A defesa postulou, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, a concessão de indulto em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, o que foi negado pelo Juízo da Execução Penal (e-doc. 6).



    4. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou-lhe provimento (e-doc. 4). Contra esse acórdão, foi formalizada a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 28). Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná sustenta preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do benefício. Diz ser inaplicável o óbice do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022, uma vez que, segundo aduz, a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de concurso de crimes, não nas hipóteses de soma ou unificação das penas. Argumenta que, no caso em exame, a condenação por tráfico privilegiado (autos nº 0011037-11.2017.8.16.0033) não decorre de concurso de crimes com os crimes impeditivos dos autos de nº 0000363-32.2021.8.16.0033 e nº 001 1521 -50.2022.8. 16.0033 (tráfico de drogas), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos. Pondera que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na SL nº 1.698/MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, não ostenta caráter vinculante.



    6. Pretende a concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022.



    7. O Ministério Público do Estado do Paraná e Ministério Público Federal, em contrarrazões e parecer, manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 84 e 91).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mantendo o entendimento adotado pelo Juízo da Execução, ressaltou que a recorrente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto. Referiu aos arts. 7º, inc. VI, e 11, parágrafo único, ambos do Decreto nº 11.302, de 2022, considerando que a recorrente também fora condenada por crimes de tráfico de drogas, restando pendente o cumprimento da pena por esses crimes:



    “É contra essa decisão que se opõe a defesa, contudo, sem razão. 



    (...)



    No que importa, o Decreto Presidencial n. 11.302/2022 determinou o seguinte:



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: 



    (...)



     VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;.” 



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. 



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (destacou-se) 



    Para a execução de pena, consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles praticados e em cumprimento. 



    E, como a execução das reprimendas impõe, necessariamente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma delas seja analisada de forma isolada, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do que a normativa de regência nominou “concurso de crimes”. 



    Acerca do assunto, é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No particular, a reeducanda ainda executa pena pelos crimes de tráfico ilícito de drogas (Lei n. 11.343 /2006, 33, caput)[2], que são insuscetíveis de indulto ou comutação de pena. 



    Deste modo, para a aquisição da benesse pretendida, seria necessário que, em 25 de dezembro de 2022, a reeducanda já tivesse cumprido a totalidade da pena imposta pelos crimes impeditivos. Contudo, a linha do tempo registrada no SEEU indica que as reprimendas aplicadas nos autos das ações penais n. 0000363-32.2021.8.16.0033 (trânsito em julgado em 22/06/2023) e n. 0011521-50.2022.8.16.0033 (trânsito em julgado em 09/08/2023) não foram completamente cumpridas e, por consequência, impedem a concessão do indulto, nos moldes dos artigos 7º, VI, e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2002. 



    Ressalta-se que a disciplina acerca das hipóteses de indulto é de competência privativa e reservada ao Chefe do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder discricionário, motivo pelo qual sua interpretação não pode ser ampliada pelo Poder Judiciário para atingir pessoas não incluídas no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República.



    (...)



    Logo, tendo em vista que a reeducanda não cumpriu as imposições para a concessão do indulto, mantenho a decisão impugnada.” (e-doc. 4, p. 3-6; grifos nossos)



    9. No mesmo sentido a decisão proferida pela 6ª Turma do STJ, no ato recorrido. Esta é a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO DO PLENO DO STF. EFEITO NÃO VINCULATIVO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou a medida cautelar concedida no bojo da SL n. 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, (...) de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC n. 856.053/SC e alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    3. No caso dos autos, a paciente cumpre pena por crimes impeditivos (duas condenações por tráfico de drogas), registrando-se que, até a data marco do Decreto n. 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade das penas aplicadas pelos crimes impeditivos, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto. 



    4. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 55)



    10. A orientação adotada pelo STJ, no ato recorrido, não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022 (no caso dos autos, tráfico de drogas) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma. Nessa linha, conforme ressaltado pelo STJ, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, ao conceder a liminar na SL nº 1.698/RS, frisou:



    “12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:



     ‘[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem’ (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).



     ‘[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo’ (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).



     ‘[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados ‘por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício’ (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).



(...)



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.” (grifos nossos).



    11. Posteriormente, a medida liminar foi referendada pelo Plenário. Eis a ementa do acórdão:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



    (SL nº 1.698-MC-REF/RS, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).



    12. Com o mesmo raciocínio, destaco a decisão individual proferida pelo Min. Edson Fachin no HC nº 236.243/PR (j. 19/12/2023, p. 08/01/2024), e em reforço, as decisões por mim proferidas no HC nº 234.920/SP (j. 16/01/2024, p. 17/01/2024) e no RHC nº 246.437/PR (j. 07/10/2024, p. 08/10/2024).



    13. Dessa forma, estando o ato recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado não apenas no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, mas também no âmbito de diversos habeas corpus, não há ilegalidade a ser reparada.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator